Tribunal: TJSP
Processo: 1006618-60.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
1. Bem móvel - Concessão de justiça gratuita ao réu apenas para o ato, a fim de permitir o acesso à jurisdição diante das peculiaridades do caso.
2. Inadimplemento pelo comprador incontroverso – Culpa imputada à vendedora em razão de alegado descumprimento da cláusula quinta da avença – Descabimento – Pagamento do preço que não estava vinculado à obtenção de crédito supostamente impedida pelo

Ementa:
1. Bem móvel - Concessão de justiça gratuita ao réu apenas para o ato, a fim de permitir o acesso à jurisdição diante das peculiaridades do caso.
2. Inadimplemento pelo comprador incontroverso – Culpa imputada à vendedora em razão de alegado descumprimento da cláusula quinta da avença – Descabimento – Pagamento do preço que não estava vinculado à obtenção de crédito supostamente impedida pelo descumprimento da cláusula quinta.
3. Dano moral – Descabimento - Não comprovação de notificação da autora para a entrega dos documentos devidos e, tampouco, de que estes guardem relação direta com as pendências financeiras do réu – Sentença mantida – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286012
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006618-60.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EDMAR GOMES DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME, é apelado
FANCAR MECÂNICA DÍESEL LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006618-60.2017.8.26.0482 -Voto no
2
APELANTE: EDMAR GOMES DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME
APELADA: FANCAR MECÂNICA DIESEL LTDA. ME
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EMENTA: 1. Bem móvel - Concessão de justiça gratuita ao réu
apenas para o ato, a fim de permitir o acesso à jurisdição diante
das peculiaridades do caso.
2. Inadimplemento pelo comprador incontroverso
Culpa
imputada à vendedora em razão de alegado descumprimento da
cláusula quinta da avença Descabimento Pagamento do preço
que não estava vinculado à obtenção de crédito supostamente
impedida pelo descumprimento da cláusula quinta.
3. Dano moral Descabimento - Não comprovação de notificação
da autora para a entrega dos documentos devidos e, tampouco, de
que estes guardem relação direta com as pendências financeiras do
réu Sentença mantida Improvimento.
VOTO N° 43.661
(processo digital)
A r. sentença de fls. 150/154, cujo relatório é ora
adotado, julgou ação de rescisão contratual c.c. ressarcimento de danos relativa
a bem móvel, daí o apelo do réu, a fls. 157/168, reiterando pedido de gratuidade
e aduzindo que só não conseguiu cumprir o pagamento das parcelas por culpa
exclusiva da empresa apelada, que não observou nem cumpriu a cláusula 5a do
contrato. Ainda assim o apelante tentou cumprir com os pagamentos das parcelas
quitando a segunda, terceira e quarta parcelas. Se a apelada tivesse cumprido a
cláusula quinta o requerido conseguiria recursos para pagar as parcelas do
caminhão. Ademais, a apelada não teve qualquer prejuízo, pois no curso da ação
alugou o caminhão com a carroceria basculante para terceiro. O apelante é que
está sendo prejudicado, com seu nome negativado e dívidas imputadas, por isto
insiste na indenização moral de R$30.000,00.
Processado o recurso, subiram os autos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006618-60.2017.8.26.0482 -Voto no
3
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Observo, quanto ao pedido de gratuidade objeto do
apelo do réu, que embora o recorrente afirme não possuir condições financeiras
de suportar o preparo recursal, referido pleito veio desacompanhado de efetiva
comprovação de modificação da situação financeira anterior, a justificar o
deferimento do benefício indeferido em primeiro grau.
Mencionado indeferimento ocorreu mediante análise
dos documentos então acostados (fls. 92/102) que, em rigor, não comprovam
efetiva ausência de recursos, mas apenas o inadimplemento.
Não se pode olvidar que o réu firmou contrato para a
aquisição de caminhão no valor de R$45.000,00, comprometendo-se a pagar
parcelas mensais superiores a R$2.0000,00, tendo inclusive quitado algumas
delas (fls. 85/87), o que indica possuir um mínimo de condições para suportar as
custas deste feito.
Nada trouxe de novo, com seu recurso, para
comprovar a modificação da situação anterior, de sorte que mantenho o
indeferimento da gratuidade.
Para permitir a análise do apelo, porém, e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006618-60.2017.8.26.0482 -Voto no
4
consequência o acesso à jurisdição, diante das particularidades do caso, concedo
a gratuidade para o ato, nos termos do § 5o do artigo 98 do Código de Processo
Civil.
No mérito, trata-se de ação de rescisão de contrato de
compra e venda de veículo, no qual o inadimplemento pelo recorrente é
incontroverso, batendo-se o recurso, apenas, em relação à culpa da apelada pelo
inadimplemento do apelante, por ter a primeira, antes, inadimplido a cláusula
quinta do contrato (fls. 29/33 e 88/91), que assim dispõe:
Claúsula 5a. Diante do acordado o vendedor FANCAR
MECANICA DIESEL LTDA ME., se compromete a quitar e entregar ao
comprador EDMAR GOMES DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ME, e também referente a sua pessoa física Edmar Gomes da Silva RG no
21.646.163-SSp/SP, e CPF(MF) sob o no 117.331.758-90, todos os boletos,
duplicatas e ou faturas, ou qualquer títulos executivos devidamente,
totalmente quitados, e que foram emitidos a seu desfavor anteriormente a
data da assinatura deste contrato, fornecendo inclusive se necessário para
baixa do débito, carta de anuência para exclusão e acerto do protesto do
nome do comprador junto aos órgãos de proteção ao crédito.
O vendedor FANCAR MECANICA DIESEL LTDA
ME,
ainda se compromete a entregar ao comprador EDMAR DA SILVA
MATERIAIS DECONSTRUÇÃO ME, os 05 (cinco) cheques no valor de
R$1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais) cada um, de emissão do
comprador, que está em poder do vendedor, fornecendo inclusive referidos
títulos executivos, com declaração/carta de anuência ao pagamento, para
que o comprador possa regularizar sua situação financeira junto ao Banco
Central, dando quitação total aos referidos títulos executivos.
O vendedor FANCAR MECANICA DIESELLTDA ME, se
compromete também e especialmente, em não deixar que referido veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006618-60.2017.8.26.0482 -Voto no
5
seja objeto de penhora, avaliação ou que seja gravado com alguma restrição
financeira, de circulação ou de transferência do referido veículo, sob pena de
responder pelos Danos materiais, morais e lucros cessantes causados ao
comprador. (fls.31 e 90)
Insiste o recurso que a autora apelada deixou de
entregar as cartas de anuentes, os cheques, os boletos, faturas e duplicatas
devidamente quitadas, impossibilitando a regularização das pendências
financeiras em nome do apelante e, por consequência, a obtenção de crédito
para o pagamento do caminhão objeto do contrato.
Ocorre que na cláusula atinente ao preço e à forma de
pagamento não consta espécie alguma de vinculação de seu cumprimento à
obtenção, pelo comprador, de crédito ou financiamento, como se lê da cláusula
segunda:
O COMPRADOR EDMAR GOMES DA SILVA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO ME. efetuará o pagamento ao VENDEDOR FANCAR
MECANICA DIESEL LTDA. ME, do valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco
mil reais), em 20 (vinte) parcelas mensais e consecutivas, no valor de
R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), com vencimento todo dia
10 de cada mês, sendo que a primeira parcela deverá ser paga a partir do dia
10/11/2016 e as demais assim sucessivamente. As partes acordam quando o
dia 10 de cada mês cair aos sábados, domingos e feriados referida parcela
será paga no próximo dia útil seguinte.
Parágrafo 1o: Convencionam ainda os contratantes que os
pagamentos das parcelas em comento serão feitos, exclusivamente, através
de transferência ou depósitos bancários identificados, sempre na Conta
Corrente no 28.961-2, Agencia no 2958-0 no Banco do Brasil e de titularidade
do VENDEDOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006618-60.2017.8.26.0482 -Voto no
6
Parágrafo 2o: Excepcionalmente e, por conveniência do
VENDEDOR, o COMPRADOR poderá efetuar o pagamento de maneira
diversa da informada no parágrafo anterior, sendo que neste caso tomará
recibo.
Como se vê, o cumprimento, pela vendedora-apelada,
da cláusula quinta do contrato, não era condição sine qua non para o
cumprimento, pelo comprador-apelante, do pagamento do preço, conforme
cláusula segunda.
Ademais, no que tange ao pedido contraposto de
indenização moral, é certo que o recorrente não comprovou nenhuma notificação
pleiteando a entrega dos documentos estabelecidos na cláusula quinta, os quais
a apelada afirmou terem estado sempre à disposição do réu até que efetivamente
foram entregues, e tampouco que a ausência de entrega em momento anterior
tenha sido determinante para a permanência dos lançamentos restritivos de fls.
92/93.
De fato, não há provas de que os documentos devidos
pela autora guardem relação direta com as pendências de fls. 92/93.
Nesse sentido a r. sentença corretamente ponderou:
Em que pese a alegação da requerida de que o
inadimplemento das parcelas se deu por culpa da requerente, essa não
merece respaldo, visto que não provou tentativa frustrada de receber os
documentos da cláusula 5a.
Não há nos autos provas de que houve retenção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006618-60.2017.8.26.0482 -Voto no
7
referidos títulos pelo autor, sendo que foram entregues no curso da lide
conforme relatos do autor (fls. 147), relatos que o requerido não impugnou,
deixando transcorrer in albis o prazo para se manifestar (fls. 149).
Ademais o documento de fls. 92/93 demonstra uma gama
enorme de pendências financeiras, não se justificando o aceno de que os
documentos não entregues pelo autor - sequer identificados - foram a causa
do não pagamento. (fls. 152)
Em suma, mantenho a r. sentença, majorando a verba
honorária devida pelo réu, em razão do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil para 12% do valor da causa.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR